Tribunal: STF
Processo: RE 74232
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. RECUSA PELA DIFERENÇA DE QUANTIDADE.
1. SE O COMPRADOR CONTRATA 500 E O VENDEDOR REMETE 600, AQUELE NÃO E
OBRIGADO A RECEBER TUDO E DEVOLVER A DIFERENÇA, ONERANDO-SE COM
TRABALHO E DESPESA DE DESPACHO, FRETE, ETC.
2. SUA INTENÇÃO PODE SER MANIFESTADA POR CARTA E INTERPELAÇÃO
JUDICIAL, NÃO ESTANDO OBRIGADO A DEPOSITAR MERCADORIA, O QUE E DEVER
DO VENDEDOR NO CASO DO ART. 204 DO C. COMERCIAL.